Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1o C/C ART. 298, III, DO CTB. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8. INFERIOR. MANTIDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO. PRAZO. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL.

I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

II – Considerando que o Magistrado tem discricionariedade no processo de fixação da pena, devendo atentar para os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não há que se falar em afronta ao art. 93, IX, da CF, quando aplicada fração ligeiramente inferior à amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência.

III – A pena de suspensão da habilitação ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir integra o tipo penal violado, cuidando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, devendo ser fixada levando em conta as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do delito, inclusive pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

IV – Recurso conhecido e desprovido.